Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724759-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA BRAGA DE MACEDO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabiana Braga de Macedo, Fabrício Braga de Macedo e Fabio Braga de Macedo contra decisão de submissão do pagamento devido pela NOVACAP, oriundo de ação coletiva relativa à desapropriação indireta, ao rito dos precatórios, prolatada pelo e. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0715937-17.2022. Antes que o mérito fosse analisado, a parte agravante pediu a distribuição do recurso por prevenção ao e. Des. Renato Rodovalho Scussel. Esta relatoria, por sua vez, indeferiu o pedido de redistribuição, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional de natureza coletiva não torna prevento o juízo para todas as execuções individuais dele decorrentes (id 60553229). Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno, no qual comunica a existência de fato novo superveniente, correspondente ao julgamento do Conflito de Competência no 0725386-19.2023.8.07.000, e pede que seja exercido juízo de retratação por este Relator. Pois bem. Os autos originários versam sobre o cumprimento da sentença coletiva no 0046026-37.2003.8.07.0016, na qual a Novacap teria sido condenada a pagar indenização por desapropriação indireta aos proprietários de imóveis localizados na área de implantação do canal de águas pluviais de Santa Maria/DF, no valor total de R$ 6.874.000,00. Na ocasião, o e. Juízo a quo ressaltou que o levantamento de quaisquer parcelas dependeria do ajuizamento de cumprimento de sentença individualizado, no qual fosse definida a cota parte de cada beneficiário. Posteriormente, em um dos cumprimentos de sentença já ajuizados, concernente a outro credor, o e. órgão julgador de origem detalhou que o recebimento de qualquer montante relativo à indenização se condicionaria “à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais" (autos no 714653-71.2022.8.07.0018 – id 178421488). Ainda, asseverou que “todas as execuções se encontram conexas com os autos principais de no 0046026-37.2003.8.07.0016”. Com base nisso, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, por meio do Conflito de Competência no 0725386-19.2023.8.07.000, a existência de conexão e consequente prevenção entre os diversos cumprimentos individuais decorrentes do título coletivo supramencionado, especialmente diante da necessidade de se evitar decisões contraditórias ou conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, e de assegurar a observância das peculiaridades fáticas do caso concreto (id 60885372). Por conseguinte, fixou a competência por prevenção do e. Des. Renato Scussel, desta Segunda Turma Cível, para todos os processos executivos em comento, já que ele teria sido o primeiro a analisar recurso oriundo do processo de indenização originário (id 60885372). Diante do exposto, a fim de garantir a uniformidade e a coerência jurisdicionais, bem como a celeridade e a economia processuais, em juízo de retratação, defiro o pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento, por prevenção, ao e. Des. Renato Scussel. Intimem-se. Redistribua-se, com as nossas homenagens. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator